Tribunal: TJES
Processo: 5012838-85.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012838-85.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAISSA LUZ RANGEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS.
ILEGALIDADE
NÃO DEMONSTRADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA.
PRECEDENTE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
S
ARTIGO
S
312
e 313, I,
DO
CPP
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO.
DES
PROPORCIONALIDADE
NÃO DEMONSTRADA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão há ilegalidade a ser sanada por esta via, pois a
autoridade indicada como coatora
analisou os indícios de prova
, amparando
sua decisão

n
a necessidade de garantir a ordem pública, considerando,
não só
a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida,
como também a

gravidade em concreto das condutas.

2.

O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça consolidou o entendimento de que,
a gravidade em concreto da conduta,
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Precedente
do STJ
.

3
.
E
ventuais circunstâncias subjetivas favoráveis,

não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais
. Pelas mesmas razões,
é
incabível a substituição da prisão por cautelar
diversa
, pois, além de estarem presentes os requisitos do
s
artigo
s
312
e 313, inciso I, ambos do
Código de Processo Penal, as circunstâncias concretas
do caso,
demonstram a inadequação de tais medidas.

4
.
N
ão prospera a alegação de
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda, se
a
paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiad
a
com a substituição da pena
.

5
.
ORDEM DENEGADA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012838-85.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THAISSA LUZ RANGEL

COATOR: JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

Advogado do(a) PACIENTE: JULIO CESAR NONATO VIANA - ES29249-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de

THAÍSSA LUZ RANGEL
, pres
a

desde
08/09/2023,

e denunciad
a

pela suposta prática d
o
s
crime
s
d
e
tráfico
e associação para o tráfico
de drogas
(art
s
. 33
e 35, ambos
da Lei nº 11.343/06)
,
em face de ato d
a

JU
ÍZA
DE DIREITO DA
2ª

V
ARA
CRIMINAL D
A COMARCA DE SERRA
/ES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Sustenta a
defesa,
em síntese, a utilização de
fundamentação inidônea
para
decretação, e
manutenção, da prisão preventiva.

Aduz mais, que
a
paciente possui
condições pessoais favoráveis,

como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita,
e
que
,
nessa medida,
a segregação é medida
desproporcional

(Id.
6568845
).

Acerca dos fatos,
consta
dos autos
que,
na
noite de 08/09/2023,
policiais
militares em patrulhamento tático na região de Carapina, Serra/ES,
receberam a informação de que
03 (três) indivíduos
esta
vam

comercializando drogas no posto de combustíveis “Chimarrão”,
naquela localidade,
a
bordo de um veículo modelo Sandero, de cor prata, e placas PYO6F5.

C
onsta que o patrulhamento foi intensificado, e as autoridades lograram abordar o veículo na Av. Civit, Serra/ES,
flagrando, e seu
interior, 03 (três) indivíduos, dentre eles, a ora paciente.

Na ocasião, THAÍSSA
confessou estar transportando 06 (seis) tabletes de maconha, pesando, ao todo, 3,960
kg (
três quilos, novecentos e sessenta
gramas)
de entorpecentes
,
sob as ordens de
João Vitor da Silva, conhecido chefe do tráfico de drogas na região do “Copo Sujo”, em Carapina, Serra/ES.

Após exame das alegações defensivas
, entendo que não estão presentes elementos, suficientemente convincentes, para conceder a ordem pretendida.

De início,
destaco que
a
M
agistrad
a
em atuação da audiência de custódia,
analisou os indícios de prova
, amparando
a decisão,
datada de
09/09/2023
,
n
a necessidade de garantir a ordem pública, considerando,
não só
a vultosa quantidade de entorpecentes apreendida,
como também a

gravidade em concreto das condutas
(Id.
6443077
)
.

Ou
tr
o
ssim, a
Ju
íza
de Direito,
atent
a
aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a n
ecessidade da prisão,
indeferindo pleito de liberdade provisória,
em
31/10/2023
,

adicionando o argumento, de que
a
prisão
é medida proporcional, conveniente para a instrução criminal, e

que
se presta a garantir a futura aplicação da lei penal,
consoante se constata
da
s informações Id. 6568845, e
movimentação processual dos autos originário
s
(s
istema E-Jud
).

Agora,
nesta análise exauriente,

também
entendo
pela
necessidade da
manutenção da
medida constritiva, com fundamento
n
a garantia da ordem pública, mormente a
gravidade
e complexidade do
caso concreto,
com
significativa apreensão de drogas,
e indicativo de envolvimento da
ré e
m associação criminosa, voltada para o tráfico.

Com efeito,
o
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça consolidou entendimento
de que
gravidade em concreto da conduta
é
fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar.

Nesse sentido, cito precedente:

“
(...)
A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação e a dedicação do agente a atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública
. 3. No caso, o Decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com destaque para a diversidade dos entorpecentes, a indicar a perniciosidade social da ação. 4. As instâncias de origem também apontam o fundado receio de reiteração delitiva como motivo para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, está expresso que o Agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em outra ação penal, de forma que seria reincidente específico. (...) 5. Nesse cenário, “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC,
Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (...)” (
STJ;
AgRg no HC n. 787.479/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em 20/3/2023
,
DJe de 29/3/2023, negritei e grifei).

I
mporta destacar,
ademais,
que, con
soante
entendimento pacificado dos nossos Tribunais Superiores,
eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis d
a
paciente,
como primariedade, endereço fixo, e ocupação lícita,
não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar,
quando presentes os requisitos legais,

como no caso em análise
.

Pelas mesmas razões, verifico
ser
incabível,
no presente caso
, a substituição da prisão por alguma outra cautelar, pois, além de estarem presentes os requisitos do
s
artigo
s
312
e 313, inciso I, ambos
do Código de Processo Penal
1
, as circunstâncias concretas
do caso,
acima narradas, demonstram a inadequação de tais medidas.

Por fim,
não prospera a alegação de
desproporcionalidade, entre o decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em
habeas corpus
não há como antecipar a quantidade de pena, que eventualmente
ser
á ser imposta, menos ainda, se
a
paciente
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou
será
beneficiad
a
com a substituição da pena
.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações,
em consonância com
o parecer da
Procuradoria de Justiça
(Id.
6588410
)
,
DENEGO A ORDEM.

É
como voto.

1

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada com
o garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.